Tribunal: TJMT
Processo: 0001924-55.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença, nos termos da seguinte ementa (Id. 88661472):
“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA DE MAIS DE 05 ANOS PARA CONCLUSÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013 E DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
1 - Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.
2 - Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.
3 - O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
4 – Recurso Desprovido. Sentença Ratificada.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 1o e 6o do Decreto Lei no 4.657/42, ao argumento de que “acórdão negou vigência referida lei federal, na medida em que reconheceu a prescrição intercorrente como efeito da paralisação do processo administrativo em período anterior à vigência do ato normativo que admitiu a incidência do instituto da prescrição intercorrente em âmbito estadual”.(sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo suspensivo. E, no mérito, “requer o conhecimento e o provimento do presente recurso especial, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso”. (sic)
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que resulta no efeito prático de fulminar crédito devidamente inscrito em dívida ativa, passível de cobrança pelo ente público competente”.(sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça